Tribunal: TJDFT
Processo: 0722170-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722170-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISSANDRA CAVALI GIROTTO AGRAVADO: EDISON LUIZ CAVALI GIROTTO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARISSANDRA CAVALI GIROTTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido aditado de tutela provisória de urgência nos autos da ação de modificação de curatela ajuizada pela agravante em desfavor de EDISON LUIZ CAVALI GIROTTO. Informa a agravante que reside em Brasília e que recebeu a visita de seu irmão João Abel no mês de dezembro de 2023, o qual é portador de Síndrome de Down e que vinha recebendo cuidados de seu irmão mais velho, ora agravado, na cidade de São Francisco – RS. Afirma que ao chegar, João Abel relatou diversos maus tratos sofridos após sua interdição pelo agravado, o que ocasionou o registro de ocorrência policial e o deixou com medo de retornar à cidade de origem. Alega que desconhecia o tratamento que o agravado vinha dando ao irmão deficiente, que tomou conhecimento de sua interdição, bem como do fato de o agravado não estar repassando ao interdito a quantia que lhe é devida a título de benefício especial. Sustenta que o pedido de modificação da curatela foi indeferido na origem, bem como o pedido de bloqueio da conta bancária do curatelado, decisão que merece reforma nesta sede com vistas à preservação da saúde, do bem-estar e do patrimônio do interdito. Acrescenta que o perigo de dano reside no fato de agravado ter cortado relações com os familiares e de as enchentes do Rio Grande do Sul terem o potencial de atrasar o procedimento de citação, já que aquele reside em cidade que foi afetada pela tragédia. Assim, requer a concessão de tutela recursal para que lhe seja concedida a tutela provisória de João Abel Cavali Girotto. Alternativamente, requer seja bloqueada a conta bancária do curatelado, para que o agravado fique impossibilitado de acessar o benefício de prestação continuada recebido pelo interdito até o final do processo de origem. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo dispensado em razão da concessão de gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de ação de modificação de curatela de JOÃO ABEL CAVALI GIROTTO, 42 anos, portador de síndrome de Down, ajuizada pela agravante em desfavor de Edson Luiz Cavali Girotto, sob alegação de que o atual curador não estaria cumprindo com suas obrigações legais, pois estaria submetendo o interdito a maus tratos e cerceando seu acesso ao benefício de prestação continuada a que faz jus, na condição de deficiente físico. Cumpre esclarecer que a curatela de João Abel foi concedida ao irmão Edson Luiz em agosto de 2018 por força de sentença da lavra do Juízo de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de São Francisco de Assis – RS, nos autos do processo 0003675-03.2015.8.21.0125 e que aquele veio para Brasília em novembro de 2023 para visitar a irmã, ora agravante, conforme noticia o documento de ID 181173761 dos autos de origem. Para lastrear as alegações, a parte autora, ora agravante, juntou, inicialmente. fotos de roupas inadequadas que estariam sendo usadas pelo interdito, porque grandes demais, e sumário de empréstimo consignado emitido em nome do incapaz (IDs 181173758 e 181173759 dos autos de origem). Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela de urgência, após o cumprimento, pela parte autora, de determinação de emenda da petição inicial, decidiu o Juízo a quo (ID 188121715 dos autos de origem): A autora alega que João Abel Cavali Girotto foi interditado, em decorrência do julgamento da ação no 25/1.15.001734-7, no ano de 1978, que tramitou perante a Comarca de São Francisco de Assis/RS, por ser portador de Síndrome de Down. Informa que o réu, irmão do interditado, foi nomeado curador deste. Diz que o interditado, ao vir do Rio Grande do Sul para visitar a autora (irmã), relatou estar sendo vítima de maus tratos praticados pelo curador, que o xinga, o humilha e o ameaça, além de cercear o acesso dele ao benefício previdenciário (BPC – Benefício de Prestação Continuada), do qual é titular. Alega que o interditado também estaria sofrendo violência psicológica praticada pela esposa de seu curador. Explica que os genitores do interditado são falecidos. Assevera que, conforme divulgado na mídia, o réu teria sido identificado como estelionatário que aplicou golpes no interior do Estado do Rio Grande do Sul. Postula, em sede de tutela de urgência, a sua nomeação para exercer a curatela provisória do irmão. O Ministério Publico oficiou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência (ID 187815981). Esse é relato do necessário. Decido. A teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz deferirá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, entendendo-se como tal o suporte probatório mínimo a convencer o juiz de que o alegado corresponde à verdade dos fatos. No caso em tela, os elementos de prova, até então produzidos, não são suficientes para atestar a verossimilhança das alegações constantes da inicial. Ademais, não foi juntado relatório médico atualizado, para demonstrar a atual condição de saúde do interditado e outras informações acerca da doença que ensejou a sua interdição nos autos do processo no 25/1.15.001734-7, que tramitou perante a Comarca de São Francisco de Assis/RS. Além disso, como bem salientado pelo Ministério Público, a vinda do interditado para o Distrito Federal, com destino à residência da autora, foi a título de passeio, ou seja, em caráter transitório. Nesse contexto, tenho que há a necessidade de maior aprofundamento da cognição para que se apurem as melhores condições para o interditado. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Antes da citação da parte adversa, a parte autora ofertou nova emenda para substituir a peça de ingresso inicialmente ofertada, a qual foi recebida pelo Juízo a quo, ocasião em que juntou registro de ocorrência policial, cujo conteúdo não foi franqueado aos autos, histórico escolar e atestado de escolaridade do interdito (IDs 192800773 a 19280071 dos autos de origem). Nesse ínterim, houve a juntada aos autos de certidão lavrada em 21/4/2024 em cumprimento ao mandado de verificação expedido pelo Juízo a quo (ID 194080743 dos autos de origem), que atestou o seguinte: Em VERIFICAÇÃO do estado de saúde do destinatário, pode-se constatar que, prima facie, demonstrou bom estado de saúde física e mental. Soube responder as perguntas formuladas, tais como idade (respondeu ter 43 anos), os hábitos do dia a dia, que no momento estaria desempregado mas que iria estudar para aprender a mexer em equipamentos informáticos. Contudo, declarou que possui dependência para a prática dos atos da vida civil. O destinatário não possui limitações física de mobilidade e apresentou lucidez no momento da sua verificação. O pedido de tutela de urgência aditado foi em indeferido em seguida, nos seguintes termos (ID 195313159 dos autos originários): Aguarde-se o cumprimento do mandado de citação do requerido (ID 191736643), atual curador do interditado. Não sendo localizado o requerido no endereço diligenciado, fica, desde já, autorizada pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis ao Juízo, bem como a expedição de carta precatória, se o caso, inclusive em caráter itinerante e com prazo de 60 dias para cumprimento (art. 261 do CPC). Quanto ao pedido de tutela de urgência, mantenho o indeferimento do pleito, pelas mesmas razões constantes da decisão de ID 188121715, sem prejuízo de reapreciação do pedido após a contestação ou esgotamento do prazo para defesa. Int. Traçado esse breve histórico, o que se constata, na linha dos argumentos apresentados pela magistrada de origem, é que se encontram ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada. Isso porque as afirmações da agravante não vieram acompanhadas de lastro probatório suficiente para conferir-lhes verossimilhança, quanto menos para demonstrar o perigo de dano iminente narrado na petição inicial aditada e acrescido, neste recurso, pelo contexto das enchentes ocorridas no Estado do Rio Grande do Sul. Conquanto se alegue que o interdito vinha sendo submetido a maus tratos, além de ter seu benefício especial desviado pelo curador, não há elementos concretos que evidenciem a situação de risco a que o curatelado estaria exposto. Friso que a agravante sequer colacionou aos autos o conteúdo da ocorrência policial registrada na 12a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, não sendo o simples comprovante de agendamento de consulta acostado no ID 183391668 de origem, por outro lado, suficiente para atestar algum problema de saúde do interdito. A agravante também não juntou a íntegra do contrato de empréstimo do ID 181173759 dos autos de origem, nem extratos bancários da conta do curatelado que evidenciem que o agravado esteja se apropriando indevidamente do benefício de prestação continuada de titularidade do interdito. Diante das implicações da medida pretendida e das lacunas existentes no processo de origem, revela-se prudente e necessário franquear-se à parte adversa o exercício do contraditório antes de proceder-se à eventual substituição da curatela, a fim de que sejam esclarecidos pontos relevantes na aferição do melhor interesse do curatelado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-se-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator